Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-91.2025.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-91.2025.8.14.0091

APELANTE: LILIANA BARBOSA DA SILVA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800204-91.2025.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RECORRENTE: LILIANA BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO(A): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CARTA DE CRÉDITO VINCULADA A PERCENTUAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE VEÍCULO NOVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de propaganda enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve propaganda enganosa ou falha no dever de informação capaz de induzir a autora em erro quanto à natureza do consórcio contratado; (ii) verificar a existência de vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico; (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra que a autora aderiu a contrato de consórcio com carta de crédito vinculada a percentual do valor de veículo de referência, não havendo comprovação de promessa de entrega de veículo novo.

4. Os documentos juntados, especialmente a ficha de adesão assinada, evidenciam ciência quanto à natureza do contrato, não se configurando erro substancial nos termos do art. 138 do Código Civil.

5. Os elementos probatórios apresentados, notadamente prints de conversas, não demonstram prática de publicidade enganosa ou omissão relevante de informações, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A frustração da expectativa da parte autora não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adesão a contrato de consórcio com carta de crédito vinculada a percentual de veículo não implica garantia de aquisição de bem novo, inexistindo propaganda enganosa sem prova inequívoca de promessa nesse sentido. 2. A ausência de comprovação de vício de consentimento ou falha informacional afasta o dever de indenizar por danos morais em relações de consumo."

"
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800204-91.2025.8.14.0091; Recorrente: LILIANA BARBOSA DA SILVA; Recorrido: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LILIANA BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 33334336, reconheceu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa General Motors do Brasil Ltda., ao fundamento de que não possui ingerência sobre contratos de consórcio, os quais são administrados exclusivamente pela corré GMAC Administradora de Consórcios Ltda.

No mérito, consignou que não restou comprovado vício de consentimento ou propaganda enganosa, destacando que a autora assinou proposta de adesão ao consórcio, tinha capacidade de compreensão das cláusulas contratuais e não apresentou prova robusta de indução em erro, razão pela qual concluiu pela improcedência dos pedidos.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 33334352), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

a necessidade de reforma integral da sentença, sob o argumento de que foi induzida em erro no momento da contratação do consórcio, acreditando tratar-se de plano para aquisição de veículo novo;

(ii)

a ocorrência de propaganda enganosa, em violação ao art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informação clara acerca da possibilidade de aquisição de veículo usado;

(iii)

a responsabilidade solidária da recorrida, enquanto integrante da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC;

(iv)

a alegação de que não teve acesso prévio ao contrato, tendo apenas assinado a ficha de adesão;

(v)

a configuração de danos morais em razão da frustração e angústia suportadas;

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação da parte adversa ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id 33334353), a apelada GMAC Administradora de Consórcios Ltda. Suscita, no mérito, defende: (i) a inexistência de propaganda enganosa, esclarecendo que o consórcio não se destina à aquisição de bem específico, mas à disponibilização de carta de crédito; (ii) que a escolha entre veículo novo ou usado cabe ao consorciado, conforme o valor do crédito; (iii) a regularidade contratual e a ciência da apelante quanto às cláusulas pactuadas; (iv) a fragilidade das provas apresentadas, notadamente prints de conversas sem validade probatória; e (v) a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e de nexo causal;

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de eventual desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A demanda é fundada na alegação de que teria sido induzida a contratar consórcio acreditando se tratar de plano destinado à aquisição de veículo novo, quando, após a contemplação, foi informada acerca da insuficiência da carta de crédito para aquisição do bem novo pretendido, sustentando, por isso, a existência de propaganda enganosa, vício de consentimento, falha no dever de informação e dano moral.

No exame dos autos, adianto que a sentença não comporta reparo no ponto impugnado.

Conforme se extrai da petição inicial e das razões de apelação, a insurgência da recorrente está alicerçada na tese de que a vendedora, no momento da contratação, teria assegurado que o consórcio lhe permitiria a aquisição de veículo novo, sem esclarecer adequadamente as condições do plano contratado.

A recorrente sustenta, ainda, que não recebeu o contrato completo, tendo apenas assinado ficha de adesão, o que, em sua ótica, teria comprometido a formação válida de sua vontade.

Todavia, a análise do acervo documental não revela elementos seguros aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

A sentença registrou, com acerto, que a controvérsia não envolve a própria existência do contrato de consórcio, a qual é incontroversa, mas, sim, a alegada ocorrência de erro substancial decorrente de propaganda enganosa ou de falha informacional relevante.

Em casos dessa natureza, incumbe à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não basta, portanto, a mera narrativa de que acreditava estar aderindo a consórcio para veículo novo, sendo necessária a apresentação de suporte probatório idôneo capaz de evidenciar que a administradora, ou preposto seu, efetivamente garantiu condição incompatível com o conteúdo do plano contratado.

No ponto, a prova produzida se mostra insuficiente.

A própria sentença destacou que a autora juntou aos autos proposta de participação em grupo de consórcio devidamente assinada, documento no qual consta a adesão ao plano administrado pela requerida, bem como a referência ao veículo objeto do plano como “55% Onix 1.0”, circunstância expressamente valorada pelo magistrado singular.

Tal elemento documental é relevante porque evidencia, desde logo, que não se tratava de contratação direta de automóvel específico, certo e determinado, mas de adesão a plano de consórcio vinculado a carta de crédito parametrizada sobre percentual do valor de veículo de referência.

Como explicitado na sentença:
“Destaco que consta na ficha de adesão como veículo objeto do plano: 55% onix 1.0, o que significa se tratar de um plano de consórcio onde a carta de crédito corresponde a 55% do valor de um Chevrolet Onix 1.0. Assim, ao ser contemplada, terá direito a uma carta de crédito no valor equivalente a 55% do preço total do veículo, permitindo a compra do carro ou a utilização do valor para outros fins dentro das regras do consórcio.”

Essa constatação enfraquece substancialmente a narrativa de que teria havido promessa inequívoca de entrega obrigatória de veículo novo.

A leitura dos fundamentos sentenciais evidencia que o juízo de origem examinou precisamente essa circunstância, concluindo que a ficha de adesão indicava, de forma suficiente, a estrutura do negócio jurídico entabulado.

A apelante baseia parte relevante de sua pretensão em conversas por aplicativo de mensagens.

Entretanto, conforme igualmente destacado pela sentença, os prints juntados não demonstram, com clareza e objetividade, a existência de promessa vinculante de entrega de veículo novo, tampouco comprovam que a contratação ocorreu mediante afirmação falsa ou omissão dolosa suficientemente grave para caracterizar vício de consentimento.

Era indispensável um lastro probatório mais consistente.

A recorrente insiste em afirmar que assinou a ficha sem ciência real das cláusulas do ajuste.

Ocorre que, à míngua de prova concreta de coação, analfabetismo, incapacidade de compreensão ou qualquer circunstância excepcional apta a infirmar a validade da manifestação de vontade, prevalece a força probante do documento subscrito.

A sentença observou, inclusive, que a autora possui plena capacidade para compreender as regras contratuais, constando nos autos indicação de escolaridade “médio” e profissão “autônoma”, o que foi valorado pelo magistrado para afastar a tese de erro escusável.

Não se ignora que, nas relações de consumo, o dever de informação é reforçado.

Também não se desconhece que a publicidade enganosa, inclusive por omissão, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o reconhecimento judicial de sua ocorrência exige demonstração minimamente objetiva de que a mensagem publicitária ou a conduta do fornecedor foi apta a induzir efetivamente o consumidor em erro quanto à natureza, qualidade ou características essenciais do produto ou serviço.

No caso concreto, essa demonstração não se perfectibilizou.

O que se extrai dos autos é a insatisfação da consorciada com a extensão prática do crédito obtido no momento da contemplação, especialmente diante da inviabilidade econômica de aquisição do veículo novo idealizado.

Tal frustração, embora compreensível sob a perspectiva subjetiva da consumidora, não se confunde, por si só, com propaganda enganosa ou ilícito contratual.

No caso, a documentação encartada não autoriza concluir que a autora tenha sido levada, por conduta imputável à ré, a contratar negócio substancialmente diverso daquele descrito na proposta de adesão.

Ao contrário, os elementos existentes apontam para contratação de consórcio com crédito vinculado a percentual de veículo de referência, sem prova segura de promessa específica de fornecimento de carro novo.

Desse modo, não se reconhece vício de consentimento hábil a desconstituir a conclusão sentencial.

A improcedência do pedido de obrigação de fazer, por consequência, também deve ser mantida.

Se não houve comprovação de propaganda enganosa, tampouco de obrigação contratual específica de disponibilizar veículo novo à autora, inexiste fundamento jurídico para compelir a administradora a entregar bem diverso das condições objetivas do plano aderido.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar a irresignação, pelos mesmos fundamentos acima.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026